Tribunal: TJDFT
Processo: 0712989-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Furto. Regime prisional. Reincidência. Maus antecedentes.

Ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 anos de reclusão, reincidente o réu e portador de maus antecedentes, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b”, do CP e súmula 269 do STJ). Apelação não provida.